Tribunal: TJPA
Processo: 0044592-26.2009.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0044592-26.2009.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA DE FATIMA LOBATO DOS SANTOS, MARIA JOSE SILVA ARAUJO, LEOCADIA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Remessa Necessária. Adicional pelo Exercício de Cargo em Comissão. Direito Adquirido. Recurso Desprovido.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de reexame necessário, manteve sentença condenando o ente público ao pagamento de valores retroativos referentes ao adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, com fundamento no art. 130 da Lei Estadual nº 5.810/94.

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as agravadas têm direito ao adicional em sua integralidade, à luz da legislação vigente à época dos fatos; e (ii) se o pagamento dos valores retroativos é devido.

3. O direito ao adicional previsto no art. 130 da Lei nº 5.810/94, acumulativo até o limite de 100%, constitui direito adquirido para servidores que exerciam cargos comissionados antes da revogação pela LC nº 44/2003, em observância ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

4. A Administração Pública, ao retificar os pagamentos em 2006, reconhece parcialmente o direito das agravadas, mas omite o pagamento integral dos valores retroativos, em desacordo com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

5. Recurso desprovido. Mantida a condenação ao pagamento integral dos valores retroativos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC afastada por ausência de caráter protelatório no agravo.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 130; LC nº 44/2003.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0001957-25.2012.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20.03.2023; TJPA, AC nº 0024988-74.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/1/2025 a 03/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (Id. 22337381) interposto pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática (Id. 21332785) que, em sede de reexame necessário, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, a qual condenou o ente público ao pagamento de valores retroativos relativos ao adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, com fundamento no art. 130 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo interno e requereu a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC (Id. 22826409).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A sentença julgou procedentes os pedidos das autoras e condenou o Estado do Pará ao pagamento de valores retroativos referentes ao adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, com fundamento no art. 130 da Lei Estadual nº 5.810/94. Determinou que os valores fossem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, até a data de atualização do cálculo ou do pedido de cumprimento da sentença. A decisão reconheceu que as autoras, até março de 2006, recebiam apenas 80% do adicional, quando deveriam perceber 100%, e determinou o pagamento integral do montante devido.

Inicialmente, destaco que a decisão agravada fundamentou-se de forma clara e objetiva, com amparo na legislação vigente à época dos fatos, nos documentos constantes dos autos e na jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece o direito adquirido ao adicional pelos servidores que estavam no exercício de cargos comissionados antes da revogação promovida pela Lei Complementar Estadual nº 44/2003.

O agravante sustenta, em síntese, que não há amparo legal para o pagamento dos valores retroativos pleiteados, argumentando que o adicional deveria ser calculado com base no percentual de 80%, conforme previsão do art. 8º da Lei nº 5.020/82, e que a decisão agravada incorreu em erro ao interpretar isoladamente o art. 130 da Lei nº 5.810/94.

O agravante defende que a revogação do art. 130 da Lei nº 5.810/94 pela Lei Complementar nº 44/2003 afastaria o direito das agravadas ao adicional em sua integralidade. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido. As agravadas demonstraram, de forma cabal, que exerciam os cargos comissionados antes da revogação promovida pela LC nº 44/2003, adquirindo, portanto, o direito à percepção do adicional nos moldes previstos à época.

O agravante busca limitar o adicional ao percentual de 80%, invocando o art. 8º da Lei nº 5.020/82.
Contudo, tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com o art. 130 da Lei nº 5.810/94, que estipulava o acréscimo de 10% ao ano, cumulativo, até o limite de 100%.

A decisão agravada, ao reconhecer o direito das agravadas à integralidade do adicional, respeitou os dispositivos legais aplicáveis e está alinhada à jurisprudência deste Tribunal, conforme precedentes citados.

Transcrevo os excertos da decisão agravada:

(...) A controvérsia posta nos autos reside na legalidade do pagamento de valores retroativos referentes ao adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, considerando o direito adquirido pelas autoras, à luz da legislação vigente à época dos fatos.

De início, destaca-se que o art. 130 da Lei Estadual nº 5.810/94 previa o direito dos servidores públicos ao adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, sendo esse adicional acumulativo a cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100% (cem por cento).

Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 44/2003, a incorporação dessas vantagens transitórias foi revogada,
contudo, foram resguardados os direitos adquiridos dos servidores que já estavam no exercício dessas funções antes da entrada em vigor da referida lei.

Os documentos juntados aos autos demonstram claramente que a Administração Pública Estadual, em março de 2006, retificou os valores pagos às autoras sem, contudo, efetuar o pagamento dos valores retroativos a que faziam jus.

A autora Maria de Fátima Lobato dos Santos, inclusive, protocolizou pedido administrativo para o recebimento desses valores, conforme o processo administrativo n.º 2007/106534, no qual o Estado propôs pagamento de apenas 12 (doze) meses retroativos, o que não contempla a integralidade dos valores devidos.

O direito à percepção integral dos valores retroativos encontra amparo na própria legislação estadual e na jurisprudência consolidada deste Tribunal, que reconhece o direito adquirido dos servidores públicos à incorporação de vantagens pecuniárias previstas em lei.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO DE UM DOS AUTORES AFASTADA. MÉRITO. RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ANTERIORES À EDIÇÃO DA LC Nº 044/2003. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ART. 94, § 2º, DA LC 039/2002. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Escorreito o reconhecimento da prescrição da pretensão relativa ao autor Sr. Edson Augusto Pereira, vez que exerceu os cargos comissionados nos períodos compreendidos entre 02/04/1985 e 11/07/1986, assim como entre 11/01/1989 e 22/07/1993, aposentando-se em 2011, sendo que, anteriormente, jamais lhe foi incorporado qualquer função gratificada.

2.
Afastado o reconhecimento da prescrição no que tange ao pedido do autor Sr. Luis Carlos Conceição Santos, uma vez que o seu direito de incorporação da função gratificada já foi até mesmo reconhecido e inserido em seus proventos de aposentadoria, assim como porque houve a suspensão do prazo prescricional com requerimento administrativo anterior.

3.
Mérito. Conforme a jurisprudência desta Corte, é cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado somente aos que exerceram tais cargos e funções até a publicação da LC nº 044/2003, em respeito ao direito adquirido dos servidores, nos termos do art. 94, § 2º, da LC nº 39/2002.

4.
No caso, o autor Sr. Luis Carlos Conceição Santos exerceu o Cargo de Chefe de Cartório (Função Gratificada 4) no período de 28/01/1989 a 11/05/2000, sendo-lhe resguardado o direito adquirido de incorporação, previsto à época pela LC Nº 22/1994. Precedentes.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001957-25.2012.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

“PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE N. 039/2002. AFASTADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 94, § 2º LC 039/2002. 1 - Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 2-
É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5.320/86, somente aos que exerceram tais cargos e funções até a publicação da LC nº 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores, conforme § 2º do art. 94 da LC nº 39/2002;
3- Na espécie, o autor reclama a incorporação de Cargo de Direção e Assessoramento Superior, exercido quando já estava vigente a LC nº 044/2003, que erradicou o direito pleiteado. Logo, a incorporação da verba perseguida não encontra correspondência na legislação contemporânea; 4- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00121728920148140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 14/12/2018)”

“REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO - ART. 94, § 2º LC 039/2002.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 2-
É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002
; 3- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 4- Quanto aos juros de mora, assima1 devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada. (TJ-PA - APL: 00249887420128140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/05/2018)”

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002 (QUE REVOGOU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DE QUAISQUER VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO) POR NÃO SER APLICÁVEL A MILITARES. INCABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE QUE APENAS AS FUNÇÕES ESPECÍFICAS DEVEM SER DIFERENCIADAS DOS SERVIDORES CIVIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. POSSIBILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE REVOGA A ANTERIOR. ART. 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.
RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ANTERIORES A LC Nº 39/2002.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior, se houver conflito entre ambas. 2. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.
O exercício de funções gratificadas anteriores à LC n. 039/02, dão ao apelante direito à incorporação
. Precedentes desta Corte. 3. Recursos conhecido e parcialmente provido. (2017.00928638-34, 171.445, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-13)”

O entendimento consolidado desta Corte reconhece que os servidores fazem jus aos valores retroativos, respeitados os prazos prescricionais. No caso, não há qualquer irregularidade na decisão agravada, que apenas determinou o pagamento das parcelas vencidas.

Restou demonstrado nos autos que as agravadas protocolaram pedido administrativo visando ao pagamento retroativo, sendo que a Administração reconheceu parcialmente o direito ao adicional, mas não quitou os valores devidos na integralidade.

DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC

O pedido de aplicação da multa formulado pelas agravadas, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, não merece acolhimento.

Para a imposição da penalidade, é necessário que o agravo interno seja manifestamente infundado ou tenha caráter protelatório, o que não se verifica no presente caso.

Embora o recurso não tenha prosperado, as alegações do agravante foram apresentadas dentro dos limites do direito de defesa, com fundamentação jurídica, ainda que insuficiente para alterar o entendimento anteriormente firmado. Não se pode concluir que o agravante agiu de forma temerária ou com intuito de retardar a solução do litígio.

Dessa forma, afasto a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Diante do exposto, concluo que a decisão agravada está devidamente fundamentada em legislação vigente, princípios constitucionais e jurisprudência consolidada desta Corte, motivo pelo qual voto pelo
desprovimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática. Afasto, ainda, a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por ausência de caráter manifestamente infundado ou protelatório no recurso apresentado.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025